Tribunal: TJDFT
Processo: 0728980-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728980-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valmir Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de restituição de diferenças em conta do PASEP, processo autuado sob o no 0702351-72.2024.8.07.0000. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em resumo, sustenta que é hipossuficiente economicamente, que é o único provedor de sua família e que está enfrentando um superendividamento. Alega que no processo de origem haverá necessidade de produção de prova pericial e não tem condições de arcar com as despesas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O agravante demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O recorrente é militar das Forças Armadas aposentado, recebe soldo militar pouco acima do parâmetro objetivo que serve de norte para se conferir o benefício, e tem empréstimos consignados que somados reduzem substancialmente seu rendimento (ID 196134726, processo de origem). Tais elementos conferem plausibilidade ao direito invocado pelo agravante de que faz jus à gratuidade de justiça, considerando a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, não obstante ter recolhido as custas iniciais. Nesse contexto, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder ao recorrente a gratuidade de justiça. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)